Tribunal: TJDFT
Processo: 0732799-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0732799-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DE AZEVEDO FRANCA FERREIRA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Larissa de Azevedo Franca Ferreira em face da r. decisão (ID 49922074) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Subsecretário de Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, indeferiu a liminar requerida. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 49931232). Em consulta ao processo de referência (autos no 0708948-58.2023.8.07.0018), verifica-se que, em 6/10/2023, foi proferida sentença denegando a segurança pleiteada (ID 174569167, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator